Tribunal: TJDFT
Processo: 0726840-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. INDEFERIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. EX-COMPANHEIRO DA FILHA DA INTERESSADA. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DE GÊNERO. DECISÃO FUNDAMENTADA. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME
1. Reclamação criminal com pedido de liminar contra decisão proferida pelo Juízo do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Brasília/DF, que indeferiu pedido de medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha, sob o fundamento de ausência de elementos mínimos que configurassem situação de violência doméstica com motivação de gênero. A reclamante relatou episódios de violência psicológica, moral, patrimonial e ameaças de morte supostamente praticados pelo ex-companheiro de sua filha, no contexto de disputa patrimonial. Pleiteou a concessão de medidas de afastamento e proibição de contato. O pedido liminar foi indeferido. O Ministério Público opinou pelo não provimento da reclamação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão que indeferiu as medidas protetivas de urgência violou o ordenamento jurídico ao deixar de reconhecer a situação de violência doméstica com base na inexistência de motivação de gênero e risco atual à integridade da ofendida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Se a decisão reclamada está devidamente fundamentada e amparada em elementos dos autos, afasta-se a alegação de erro de procedimento.

4. A aplicação das medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha exige demonstração de motivação de gênero na conduta do suposto agressor, além de situação atual de risco à integridade da ofendida.

5. Como o conflito relatado pela reclamante possui natureza possessória e patrimonial, envolvendo a filha da ofendida e seu ex-companheiro, sem indícios suficientes de reiterada conduta violenta com base no gênero, mantem-se a decisão recorrida.

6. A ausência de demonstração de risco concreto, atual e motivado pela condição de mulher da reclamante inviabiliza a concessão das medidas protetivas.

7. A decisão judicial impugnada respeita os princípios do contraditório, da legalidade estrita e da proporcionalidade, especialmente em se tratando de medidas que restringem direitos fundamentais.

8. Não constatado erro de procedimento que enseje a admissão e procedência da reclamação criminal, nos termos do art. 232 do RITJDFT, matem-se o ato impugnado.

IV. DISPOSITIVO
Pedido improcedente.